Tribunal: STF
Processo: Rcl 69851
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marco Antonio do Nascimento em face de decisão da 30° Vara Federal da Seção Judiciário do Rio de Janeiro, na qual se alega violação a autoridade das decisões desta Corte nas ações diretas de inconstitucionalidades (ADIs) 4868, 5358 e do recurso extraordinário 614.873, tema 474 de repercussão geral. 



    Na origem houve pedido de tutela de urgência para que fosse apreciada a negativa de inscrição, matrícula e celebração de contrato de FIES SOCIAL por parte de Instituição de Ensino Superior para a graduação em curso de Medicina. Alega-se que o impedimento a celebração de tais atos violam as regras do programa FIES SOCIAL, bem como os paradigmas das ADIs 4868, 5358 e do recurso extraordinário 614.873, de modo a violar o seu direito fundamental à educação, o que justificaria a tutela desse direito pela via da reclamação. 



    Analisada a inicial no origem, em 12 de julho de 2024 foi proferida decisão para que ela fosse emendada, para que fossem juntadas as seguintes informações (eDOC 6, p. 1-2): 



    “A. Juntar cópia do Edital do concurso e o comprovante de inscrição objeto do pedido inicial;



    B. Juntar o ato de convocação para apresentação e matrícula em 13 de junho de 2024, consoante pedido inicial e da emenda da inicial anexada ao evento 2,



    C. Juntar comprovante de efetivação do pedido de transferência da Unesa;



    D. Juntar comprovante de requerimento de financiamento junto à CEF e Fies; 



    E. Juntar eventuais negativas porventuras existentes;



    F. Esclarecer o valor atribuído à causa;



    G. Esclarecer os fundamentos jurídicos do pedido;



    H. Juntar os documentos necessários da hipossuficiência econômica fim de comprovar o preenchimento de requisitos necessários à concessão do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 combinado com o art. 485, X, ambos do CPC de 2015, ou recolher as custas devidas, que na Justiça Federal são de valor módico;.”



    Em face dessa decisão (eDOC 6) foi ajuizada a presente reclamação que foi proposta no dia 13. 07 e distribuída no dia 14.07 (eDOC 28). 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    A matéria também veio disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente reclamação indica-se violação às ADIs 4868, 5358 e do recurso extraordinário 614.873, tema 474 de repercussão geral. Verifico que nos três casos invocados como paradigmas para a arguição de desrespeito a autoridade dessa Corte há em comum a discriminação em razão da origem; sendo que essa temática foi analisada em relações educacionais (ADI 4868 e no RE ) nas quais há seleção de ingresso de estudantes; e, na ADI 5358, questionou-se a utilização do discrímen origem como critério de desempate em concursos públicos.



    Nesse sentido, constata-se que na ação direta 4868, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, questionava-se a reserva de vagas para alunos que comprovassem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal, conforme pode se ler da ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” ADI 4868, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.03.2020, dje. 15.04.2020.



    O recurso extraordinário 614.873, tema 474 de repercussão geral, cujo relator original era o Ministro Marco Aurélio teve a sua repercussão geral cancelada. Todavia, a decisão de mérito do recurso extraordinário trata da reserva de vagas no ensino superior em universidades estaduais para estudantes da respectiva unidade federativa. 



    Confira-se sua ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.” (RE 614.873, rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.10.2023, dje. 02.02.2024)



    Por sua vez, na ação direta 5358, relator Ministro Roberto Barroso, foi definida a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo.” Da ementa desse julgado extraio que a problemática jurídica posta dizia respeito à discriminação em relação a origem em concursos públicos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE. 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo”.” (ADI 5358, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 30.11.2020, dje. 15.12.2020).



    No presente caso, os fatos edos fundamentos apresentados na inicial não permitem verificar a violação a tais paradigmas pela decisão reclamada. 



     Impende, então, reiterar: o cabimento da reclamação constitucional deve ser aferido nos estritos limites das hipóteses normativas que autorizam o seu ajuizamento. Vale dizer, seu manejo está autorizado em situações que demandem a preservação da competência do Tribunal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), e contra os atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). Tais hipóteses não estão configuradas na presente demanda.



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Como se nota, no presente caso, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Ademais, verifico que a decisão reclamada determinou a emenda à petição inicial (eDOC 6, p. 1-2): 



    “A. Juntar cópia do Edital do concurso e o comprovante de inscrição objeto do pedido inicial;



    B. Juntar o ato de convocação para apresentação e matrícula em 13 de junho de 2024, consoante pedido inicial e da emenda da inicial anexada ao evento 2,



    C. Juntar comprovante de efetivação do pedido de transferência da Unesa;



    D. Juntar comprovante de requerimento de financiamento junto à CEF e Fies; 



    E. Juntar eventuais negativas porventuras existentes;



    F. Esclarecer o valor atribuído à causa;



    G. Esclarecer os fundamentos jurídicos do pedido;



    H. Juntar os documentos necessários da hipossuficiência econômica fim de comprovar o preenchimento de requisitos necessários à concessão do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 combinado com o art. 485, X, ambos do CPC de 2015, ou recolher as custas devidas, que na Justiça Federal são de valor módico;.”



    Não há informações nos autos de que tal decisão foi cumprida na origem e de que outra foi proferida de modo a evidenciar a incompatibilidade da decisão reclamada com os paradigmas invocados.



    Portanto, ante o exposto, com base nos arts. 14 e 13, VIII, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente